Tribunal: TJES
Processo: 5007060-71.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007060-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO RENATO PINHEIRO PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo em execução
interposto por
P
aulo Renato Pinheiro Pereira

em razão da decisão

proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Criminal de V
itória
que, em sede de juízo de retratação, revogou decisão anterior que extinguiu a punibilidade do apenado pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Razões recursais em que requer a reforma da decisão para que seja declarada a extinção da punibilidade do agente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça

opina pelo
provimento do agravo.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007060-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO RENATO PINHEIRO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
agravo em execução
interposto por
P
aulo Renato Pinheiro Pereira

em razão da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória que, em sede de juízo de retratação,
revogou a decisão anterior
que extinguiu a punibilidade do agente pela
prescrição da pretensão executória
.

Em síntese, a discussão versa sobre o
termo inicial da prescrição executória
, qual seja: com
o trânsito em julgado
(i)
para ambas as partes
(conforme
STF em Repercussão Geral - Tema nº 788, RE 848.107)
ou (ii)
apenas a para a acusação
(artigo 112, CP)
.

Segundo a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, o
termo inicial para a contagem da prescrição da execução da pena é o
trânsito em julgado para a acusação
,
nos exatos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal
. Vejamos:

[...] Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que "conforme disposto expressamente no art. 112, I, do CP, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado." (AgRg nos EAREsp n. 908.359/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 02/10/2018). [...] Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, pois passados mais de 2 (dois) anos, entre o trânsito em julgado para a acusação e o início da execução da pena, sem a ocorrência de outro marco interruptivo. Agravo regimental desprovido (STJ, AgInt no REsp: 1952438 PR 2021/0246977-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021)

[
...
]
De outro lado, a redação do art. 112 do Código Penal é expressa no sentido de que o termo inicial da prescrição, após a sentença condenatória irrecorrível, começa a correr "do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional." 5. Desse modo, ante a literalidade do texto legal e evitando a adoção de interpretação contra legem em prejuízo do réu, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o termo inicial para o cálculo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes. Precedentes.
[...]
(STJ, RHC: 144365 SP 2021/0082245-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 28/09/2021,
DJe 04/10/2021)

Assim, a despeito das nobres alegações, entendo que a interpretação do art
igo
112,
inciso
I, do C
ódigo
P
enal
, no sentido de que o marco inicial conta-se a partir do trânsito em julgado para a acusação, deve ser mantido, pois se
trata de posicionamento
mais favorável ao apenado
.

Além disso, constata-se que, mesmo após as decisões do STF, o STJ manteve o posicionamento (aqui seguido) de que o termo inicial se dá com o trânsito em julgado para a acusação.
Não se trata, portanto, de um precedente vinculante da Suprema Corte
.

Assentada tal questão, verifica-se que, no caso em análise,
o agravante foi
condenado
à pena
de 2 anos e 2 meses de reclusão

em razão da prática d
o
delito
previsto
no
artigo 155
, § 4º
, IV, do Código Penal.

A sentença condenatória
transitou em julgado para a acusação no dia 13/1/2014
.

Assim, inici
ou
-se o prazo prescricional da pretensão executória de 8
anos,
observado o
quantum
de pena
, nos termos do artigo 112, inciso I
c/c artigo 109, inciso
I
V,
do Código Penal
.

Logo, uma vez constatado que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu, como visto, em 13/1/2014, o prazo final para o Estado executar a pena deu-se em 12/1/2022
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso
e
declaro extinta a punibilidade do agente
pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
O termo inicial para a contagem da prescrição da execução da pena é o trânsito em julgado para a acusação. Interpretação literal e mais favorável do artigo 112, inciso I, do Código Penal. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.